Tribunal: CARF
Processo: 10166.013000/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013000/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
HAROLDO DE SOUZA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
PAF. DOUTRINA. EFEITOS.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste anual do ano
calendário de 2003, exercício de 2004, no valor de R$ 1.315,57, já incluído multa de ofício de
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013000/2008-04
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013000/2008-04

18.208,44, referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora
(R$ 96.935,40 – R$ 78.726,96), conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 563,37 (fls. 44/48).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-34.363, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 50/53):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor da Delegacia da Receita
Federal em Brasília, a notificação de lançamento de fls. 42/46, referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário 2003. O valor do crédito tributário
apurado é de R$ 1.315,57, e está assim constituído em Reais:
Imposto ..................................................................... 563,37
Juros de Mora (Calculado até 30/06/2008) ................. 329,68
Multa Proporcional (Passível de Redução) ................. 422,52
Total do Crédito Tributário ....................................... 1.315,57
O Foi constatada omissão de rendimentos no montante de R$ 18.208,44, recebido do
Comando da Marinha, apurada pelo confronto entre o valor dos rendimentos declarados
e os informados pela fonte pagadora.
Enquadramento legal à fl. 44, na Notificação de Lançamento.
Na impugnação apresentada (fls. 01/05), o contribuinte argumenta que a Lei no
8.852/94, artigo 1o, inciso III, alínea “n”, exclui da remuneração dos servidores públicos
o adicional por tempo de serviços.
Por outro lado, o Decreto no 3.000/99 - RIR/99, dispõe, no artigo 43, a respeito da
tributação sobre remuneração do trabalho assalariado e assemelhados, entretanto não se
reporta, em nenhum de seus incisos, sobre a tributação do adicional por tempo de
serviços.
Entende que a Lei 8.852/94 se sobrepõe à Lei 7,713/88, quando exclui da base de
remuneração o Adicional por Tempo de Serviço, dentre outras verbas.
Afirma que não é qualquer entrada de dinheiro nos cofres de uma pessoa que pode ser
lançado pelo imposto de renda, mas apenas os acréscimos patrimoniais, isto é, a
aquisição de riqueza nova.
Discorre sobre as diferenças entre proventos e indenizações, concluindo que o Adicional
por Tempo de Serviço não é modalidade de acréscimo patrimonial e sim de indenização
paga pelo estado ao servidor em virtude das vedações impostas a ele, como a proibição
de participar de gerência ou administração de sociedades privadas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/02/2010 (sexta-feira) (fls. 57), o contribuinte, em
05/03/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 59/70), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
MERITO
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013000/2008-04

Alega o Recorrente que a Lei no 8.852/94 é explícita ao considerar no seu art. 1o, III e
suas alíneas, especificamente a letra "n" que o adicional por tempo de serviço está
excluído da remuneração.
Esclarece que a Lei 8.852/94 além de regulamentar os arts. 37 e 39 da CF/88, enfatiza a
respeito da exclusão dos adicionais na remuneração, ou seja, tais adicionais e demais
verbas em momento algum podem ser tributados. Mesmo que a referida lei venha
regulamentar o teto salarial do servidor público, também menciona a respeito da
classificação das diferentes verbas devidas aos funcionários públicos, que compõe a
remuneração, no momento que os adicionais e demais verbas estão excluídos da
remuneração é impossível entender e aceitar a tributação.
O caso em tela, está diante de uma lei federal (Lei 8.852/94) que, sem qualquer vício de
forma e em consonância com o conceito constitucional de “renda", exclui
expressamente da base de incidência do IR o “adicional por tempo de serviço" auferido
pelos servidores públicos federais.
Cita escólio doutrinário.
Discorre ainda sobre as diferenças entre proventos e indenizações, concluindo que o
adicional por tempo de serviço não é modalidade de acréscimo patrimonial e sim de
indenização paga pelo estado ao servidor em virtude das vedações impostas a ele, como
a proibição de participar de gerência ou administração de sociedades privadas.
Cita consulta formulada pela AJUFE ao CNJ sobre a natureza indenizatória do adicional
por tempo de serviço pago ao servidor público.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e, por consequência, a não
incidência do IR sobre as verbas reclamadas. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
71/94.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2004,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013000/2008-04

onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$ 78.726,96 para R$
96.935,40, culminando na apura do imposto suplementar de R$ 563,37, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/53) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 44/48), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls. 52/53), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A legislação é cristalina ao estabelecer que todo e qualquer tipo de rendimento é
tributável, independentemente da denominação, bastando, para a incidência do imposto,
o benefício do contribuinte a qualquer título.
Toda e qualquer isenção do imposto de renda deve, necessariamente, ter previsão
legal, e a Lei 8.852/94, mencionada na impugnação, não se reporta a matéria
tributável, limitando-se a definir o que seria remuneração para fins de estabelecer os
valores que estariam submetidos ao limite máximo a ser pago aos integrantes da
administração pública.
Não há como atender o pedido do contribuinte no sentido de considerar os rendimentos
como isentos uma vez que são tributáveis.
Ao contrário do entendimento da defesa, o adicional por tempo de serviço não tem
natureza de indenização, mas se trata de um prêmio concedido aos funcionários
pelo tempo trabalhado, a prova disso, é que, hoje em dia não é mais pago aos
servidores públicos federais, e nem por isso ajustiça tem estendido o benefício aos
novos contratados; apesar de os servidores públicos continuarem a ser proibidos de
participar da gerência de sociedades privadas.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Quanto ao escólio doutrinário trazido para justificar as pretensões recursais, o
mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário por sua estrita subordinação à legalidade,
tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste anual apresentadas,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.886 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013000/2008-04

calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado,
sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital